Tribunal: TJDFT
Processo: 0707612-84.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, FURTO E AMEAÇA. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006), furto qualificado (art. 155, § 4°, I, do CP) e ameaça cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 147, §1o, do CP), todos em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, composto pela palavra da vítima, depoimento de testemunhas e gravação de áudio, é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e furto qualificado; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples e (iii) avaliar a fixação de fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas pelo depoimento da vítima, corroborado por testemunha, por gravação de áudio e demais provas. No contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando alinhada a outros elementos probatórios.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal, consumando-se com a violação da ordem judicial, independentemente do consentimento da vítima. A norma tutela a integridade da ofendida e a autoridade do Poder Judiciário.
5. O crime de ameaça também é formal e se consuma quando a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo irrelevante o estado de espírito do autor ou a efetiva intimidação da ofendida. A ameaça, proferida no contexto de violência doméstica e de vulnerabilidade da vítima, tem poder intimidatório concreto.
6. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a qualificadora do arrombamento no delito de furto pode prescindir da realização do exame pericial quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo e existirem outros elementos probatórios que comprovem a presença da qualificadora. Na hipótese, as provas dos autos demonstram, de forma robusta, que o apelante conseguiu furtar o botijão de gás dentro da casa da vítima (ex-companheira), ao deteriorar, arrombar e arrebentar a porta e as janelas de sua casa.
7. Não há critério legal preestabelecido para o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, sendo a fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada a orientação majoritária e prioritariamente adotada pela jurisprudência do STJ e do TJDFT, por se mostrar razoável, proporcional e por prestigiar a segurança jurídica e a previsibilidade. A utilização de outro critério não configura direito subjetivo do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com demais elementos de prova, possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica; 2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a chegada do conteúdo intimidatório ao conhecimento da vítima; 3. A qualificadora do rompimento de obstáculo no furto pode ser reconhecida sem laudo pericial quando as circunstâncias do crime e os demais elementos probatórios comprovam o arrombamento; 4. A fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa é adequada e alinhada à orientação jurisprudencial, não configurando direito subjetivo do réu a adoção de fração diversa.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 24-A da Lei 11.340/2006, Art. 147, §1o, do Código Penal, Art. 155, §4o, I, do Código Penal, Art. 59 do Código Penal, Art. 71 do Código Penal, Art. 69 do Código Penal, Art. 33, §2o e §3o, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1668359; TJDFT, Acórdão 1793342; TJDFT, Acórdão 1715670; TJDFT, Acórdão 1939047; TJDFT, Acórdão 1987023; TJDFT, Acórdão 1989114.